Tribunal: TJDFT
Processo: 0707410-81.2023.8.07.0005
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALEGAÇÃO DE DESEMPREGO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consoante dispõe o art. 1.694 do CC, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos financeiros do alimentante.
2. Os alimentos resultam do dever de os pais sustentarem os filhos menores e devem ser fornecidos por ambos, na proporção dos recursos de cada um.
3. O desemprego não pode servir de escusa para o descumprimento da obrigação alimentar.
4. Apelação não provida. Unânime.